Tribunal: TJPA
Processo: 0000924-83.2019.8.14.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-09-30

Ementa:
EMENTAEMBARGOS INFRINGENTES â REVISÃO CRIMINAL â INCABÃVEL â AUSÃNCIA DE PREVISÃO LEGAL â RECURSO NÃO CONHECIDO. Os presentes Embargos Infringentes foram opostos contra acordÃ£o que julgou uma RevisÃ£o Criminal, a qual nÃ£o possui natureza jurÃdica de recurso, mas sim de aÃ§Ã£o promovida originalmente perante o Tribunal. Portanto, nÃ£o se trata de uma decisÃ£o de 2Âº grau, considerando a competÃªncia originÃ¡ria da Corte. Sabe-se que os Embargos Infringentes sÃ£o cabÃveis contra decisÃ£o nÃ£o unanimes proferidas em 2Âª instÃ¢ncia, o que nÃ£o Ã© o caso. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em NÃO CONHECER OS EMBARGOS INFRIGENTES, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pelo Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Inteiro teor:
EMBARGOS INFRINGENTES Nº. 0000924-83.2019.814.0000.
EMBARGANTE: AMIRALDO EVANGELISTA DAS CHAGAS.
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO 210.255.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES - REVISÃO CRIMINAL - INCABÍVEL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Os presentes Embargos Infringentes foram opostos contra acordão que julgou uma Revisão Criminal, a qual não possui natureza jurídica de recurso, mas sim de ação promovida originalmente perante o Tribunal. Portanto, não se trata de uma decisão de 2º grau, considerando a competência originária da Corte.
Sabe-se que os Embargos Infringentes são cabíveis contra decisão não unanimes proferidas em 2ª instância, o que não é o caso.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER OS EMBARGOS

INFRIGENTES
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pelo Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA,
28 de setembro de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
EMBARGOS INFRINGENTES Nº. 0000924-83.2019.814.0000.
EMBARGANTE: AMIRALDO EVANGELISTA DAS CHAGAS.
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO 210.255.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS INFRINGENTES EM REVISÃO CRIMINAL
opostos contra o V. Acórdão 210.255, da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como ora embargante,
AMIRALDO EVANGELISTA DAS CHAGAS
.

O embargante opôs Embargos Infringentes contra o acórdão nº. 210.255 que foi julgado por maioria de votos, sendo vencida a relatora, mantendo o entendimento pela improcedência do pedido de revisão criminal. O embargante pleiteia que seja mantido o entendimento da Desembargadora Relatora, sendo a pena-base redimensionada para o mínimo legal, conforme art. 59 do CP, uma vez que a dosimetria aplicada teria sido fundamentada em elementos inidôneos.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria para parecer, tendo se manifestado pelo não conhecimento dos Embargos Infringentes.

É o relatório, que encaminho a revisão.

Belém, 28 de setembro de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

VOTO.

Trata-se de Embargos Infringentes opostos com o acórdão nº. 210.255 proferido pela Seção de Direito Penal, no julgamento de uma Revisão Criminal.

O Embargante foi condenado à pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, caput e art. 129, todos do CP. A decisão transitou em julgado e a defesa ingressou com a Revisão Criminal, a qual foi julgada pela Seção de Direito Penal, ocasião em que a Desembargadora Relatora conheceu do pedido revisional e julgou procedente o pedido, porém foi vencida pelo voto divergente do Desembargador Revisor.

Como visto, os presentes Embargos Infringentes foram opostos contra acordão que julgou uma Revisão Criminal, a qual não possui natureza jurídica de recurso, mas sim de ação promovida originalmente perante o Tribunal. Portanto, não se trata de uma decisão de 2º grau, considerando a competência originaria da corte.

Sabe-se que os Embargos Infringentes são cabíveis contra decisão de 2ª instância, não unanimes, o que não é o caso.
Art. 609.
Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. (Redação dada pela Lei nº 1.720-B, de 3.11.1952)
Parágrafo único
. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. (Incluído pela Lei nº 1.720-B, de 3.11.1952)

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que não cabe Embargos Infringentes em Revisão Criminal:
"Sendo a
Revisão Criminal
uma ação e não um recurso, é amplamente majoritário o entendimento de que não
cabem embargos infringentes
na
Revisão Criminal
(RT, 534/346)" (STJ, Min. Vasco Della Giustina).
EMBARGOS INFRINGENTES EM REVISÃO CRIMINAL - Indeferimento do pedido revisional, por maioria de votos. Recurso cabível contra decisões não unânimes, desfavoráveis ao acusado, proferidas em segunda instância. Revisão criminal que tem natureza jurídica de ação e não de recurso. Ausência de previsão legal. Embargos não conhecidos. (TJ_SP - RVCR: 003793465201881260000 SP 0037934-65.2018.826.0000, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 26.10.2020, 8º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 26.10.2020)

A doutrina se manifesta no mesmo sentido:

¿Em face da redação dada ao artigo 609 do Código de Processo Penal, cabem embargos infringentes contra as decisões proferidas em apelação ou em recurso em sentido estrito. Não são eles admissíveis contra decisão proferida em caso de desaforamento, `que não é recurso nem se equipara a recurso¿.

Também não cabem embargos infringentes, como o declarou o Supremo Tribunal, no recurso extraordinário nº 26.659, contra acórdão proferido em revisão criminal, porque esta não constitui recurso.¿ (Elementos de Direito Processual Penal, vol. IV, p. 309 Frederico Marques).

¿Os embargos infringentes e de nulidade referem-se apenas ao recurso em sentido estrito e à apelação. Por isso, é praticamente pacífico na doutrina e na jurisprudência que não é cabível em revisão, em
habeas corpus
, em pedido de desaforamento, em embargos infringentes, em agravo em execução etc.

(¿Código de Processo Penal Interpretado¿, 2ª edição, Atlas, p. 708)

Portanto, não havendo previsão legal para interposição de Embargos Infringentes em Revisão Criminal, deixou de conhecer do recurso.
DISPOSITIVO

Pelo explanado, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ausência de previsão legal.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator